Tribunal: TJES
Processo: 5000017-50.2023.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-50.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMENICK BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: HUB CARD S.A
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000017-50.2023.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMENICK BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: HUB CARD S.A

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CULPA DE TERCEIROS CONFIGURADA.
(1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE FOI

CONTACTADA A PARTIR APLICATIVO DE MENSAGENS, COM SUPOSTA OFERTA DE EMPREGO
"EM QUE SERIAM COMPRADOS PRODUTOS PARA REVENDA COM O GANHO DE COMISSÕES. INTERESSADO NA PROPOSTA, ENTROU E SE CADASTROU NA SUPOSTA PLATAFORMA DE TRABALHO, DENOMINADA STAR MALL".
ACREDITANDO SER A PROPOSTA FIDEDIGNA, “
O DEMANDANTE REALIZOU OS PAGAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONCLUSÃO DAS TAREFAS QUE LHE FORAM DESIGNADAS, SENDO ENCAMINHADA PARA A CONTA VINCULADA A HUB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
". NESSE SENTIDO

FOI TRANSFERIDO O MONTANTE DE R$ 1.748,75 (UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). NESSE MOMENTO, O AUTOR COMPREENDEU SE TRATAR DE UM GOLPE E, IMEDIATAMENTE, DIRIGIU-SE À DELEGACIA A FIM DE REGISTRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA. TAMBÉM BUSCOU SOLUCIONAR A QUESTÃO COM O BANCO. NO ENTANTO, FOI INFORMADO QUE NADA PODERIA SER FEITO. PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DA EMPRESA RECLAMADA À RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
(2). ANTÍTESE.
ALEGA A RÉ A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SEU DESFAVOR, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AUTOR E A RÉ. TAMBÉM AFIRMOU QUE ENTRE O AUTOR E A REQUERIDA NÃO HAVERIA RELAÇÃO DE DIREITO, HAJA VISTA QUE O REQUERENTE NÃO É USUÁRIO DOS SERVIÇOS DE CONTAS DIGITAIS DE PAGAMENTO DE HUB. NO MÉRITO, ALEGOU A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR, TENDO EM VISTA TER SIDO ELE QUE VOLUNTARIAMENTE REALIZOU OS PIXS, MOTIVO PELO QUAL SEU ALEGADO PREJUÍZO NÃO PODERIA SER SUPORTADO POR REQUERIDA, QUE SOMENTE É A INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRADORA DA CONTA DIGITAL EM NOME DA SRA. GABY BERTINELLI.
(3). Dispositivo da sentença.
“
com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e desacolho os pedidos gizados.
”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO E CONDENAR O REQUERIDO A INDENIZAR AO RECORRENTE NOS DANOS MATERIAIS NO VALOR DE
R$ 1.748,75 (UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)
, SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR FRAUDES, ASSIM COMO, CONDENAR EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), NOS TERMOS COMO REQUERIDO NO EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
DEPREENDE-SE DA NARRATIVA APRESENTADA NA EXORDIAL QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DO “GOLPE DO PIX”. ANALISANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE A CAUSA DE PEDIR CONSISTE NA RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO BANCO RECORRIDO EM PERMITIR O REPASSE DE VALORES DO RECORRENTE PARA O GOLPISTA. POIS BEM. O ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TRAZ O SEGUINTE: “
O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO POR INFORMAÇÕES INSUFICIENTES OU INADEQUADAS SOBRE SUA FRUIÇÃO E RISCOS
”.

DESSE MODO, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O ATO ILÍCITO, NESTA ESPÉCIE DE RESPONSABILIDADE, É IRRELEVANTE, JÁ QUE A QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO QUANTO A SUA CONFORMAÇÃO AO ORDENAMENTO É DESPICIENDA TENDO EM VISTA SEU DEVER EXISTIR, INDEPENDENTE DE CULPA. PARTINDO DESTA PREMISSA, A MEU VER, OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO DEMONSTRAM O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PREJUÍZO ALEGADO PELO AUTOR E O SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO DEMANDADO. EXPLICO. NO CASO
SUB EXAMINE
, NÃO HOUVE VAZAMENTO/DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE DADOS PESSOAIS, MORMENTE VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. COM EFEITO, O DANO SOFRIDO NÃO DERIVOU DE FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, UMA VEZ QUE A CONDUTA DO PRÓPRIO AUTOR FORA DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO GOLPE, LOGO, SOBEJA-SE EVIDENTE A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO RECORRIDO E O GOLPE QUE GEROU OS DANOS DESCRITOS NA INICIAL, PORQUANTO, A PARTE REQUERENTE
NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS PARA VERIFICAR SE, DE FATO, ERA VERDADEIRO O EMPREGO. NESTE DIAPASÃO, INSTA RESSALTAR QUE, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO.
IN CASU
, CONFORME MENCIONADO ALHURES, RESTA DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA, SITUAÇÃO EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE COLOCOU EM UM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE QUANDO NÃO OBSERVOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS E, POR LIBERALIDADE PRÓPRIA, REALIZOU TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS PARA A CONTA DO GOLPISTA, SEM ANTES AVERIGUAR A EXISTÊNCIA DA EMPRESA E A AUTENTICIDADE DO EMPREGO OFERECIDO
. ISTO POSTO, A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO EM AMBIENTE ALHEIO/EXTERNO AO DO RECORRIDO, TRATA-SE DA HIPÓTESE PREVISTA NO
ART. 14, § 3º, INCISO II, DO CDC.
NESSAS SITUAÇÕES NÃO SE ADMITE A RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA REQUERIDA, JÁ QUE COMPETIA À PARTE AUTORA A ADOÇÃO DE CAUTELAS MÍNIMAS DE CONFERÊNCIA E SEGURANÇA. O FATO DE O VALOR TER SIDO TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE ABERTA JUNTO AO BANCO RECORRIDO NÃO ATRAI A SUA RESPONSABILIDADE, POIS ESTAMOS DIANTE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA QUE SE INSERE FORA DO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA EXERCIDA. MESMO APLICANDO-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO, O CONJUNTO PROBATÓRIO É DESFAVORÁVEL À TESE ESPOSADA NA EXORDIAL. PLAUSÍVEL A PRESERVAÇÃO DA R. SENTENÇA. IMPORTANTE ESCLARECER QUE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS, DE FATO, POSSUI RESPONSABILIDADE DE REPARAÇÃO DE EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES (CDC, ART. 14,
CAPUT
). ENTRETANTO, NO CASO CONCRETO, A CONFIGURAÇÃO DO GOLPE COMETIDO EM AMBIENTE EXTERNO, AFASTA A RESPONSABILIZAÇÃO DA PARTE RECORRIDA QUE EM NENHUM MOMENTO INTERVEIO NA RELAÇÃO MATERIAL FRAUDULENTA, DADO QUE EVIDENTE A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO (CDC, ART. 14, INC. II). REVELA-SE, POR COROLÁRIO, A INEXISTÊNCIA DE ESPAÇO PARA O ENQUADRAMENTO DE RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA.
NA ESTEIRA DAS RAZÕES AQUI ELUCIDADAS, TENHO QUE NÃO MERECE PROSPERAR O PEDIDO AUTORAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)